Tribunal: TJES
Processo: 5007222-32.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007222-32.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THADEU CORREA RANGEL
RECORRIDO: MARCIO AMORIM AREDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007222-32.2024.8.08.0021

RECORRENTE: THADEU CORREA RANGEL;

RECORRIDO: MARCIO AMORIM AREDES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE FOI DECLARADO INCAPAZ PARA ATIVIDADES LABORATIVAS. CAPACIDADE CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO DE ESQUIZOFRENIA QUE NÃO FAZ PRESUMIR INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Relatório

Em síntese
a parte Recorrente alega que
teve seu processo julgado extinto sem resolução de mérito por ter entendido o Magistrado de Origem que esta precisaria de representação.

O Juízo de Origem
EXTINGUIU A AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
,
conforme o dispositivo:

Diante das razões expostas, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC c/c art. 51, IV, da Lei 9099/95. Sem custas e

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da LJE. P.R.

Irresignada, a PARTE AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a declaração de incapacidade que fundamentou a sentença é apenas laborativa, não possuindo contra si qualquer interdição para os atos da vida civil.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Sem maiores delongas, entendo que o recurso do Autor merece provimento. Compulsando os autos observo que o Juízo de Origem entendeu pela necessidade de representação do Recorrente, em virtude sua condição de esquizofrenia, tendo fundamentado o seguinte:

Analisando a petição de Id 63890700, o requerido afirma que o autor foi judicialmente declarado incapaz para os atos da vida civil, juntando aos autos o documento

de Id 63890702, que o autor seria portador de "Esquizofrenia". Este documento foi produzido no bojo da ação de nº. 0009449-60.2016.4.02.5001

(2016.50.01.009449-3) que tramitou na 6ª Vara Federal Cível da Justiça Federal, Seção Judiciária do Espírito Santo.

Em consulta a referida ação, constatei que em R. sentença o Magistrado Federal concluiu pela incapacidade total e definitiva do Sr. Thadeu Correa Rangel,

conforme anexo. Diante disso, verifico a impossibilidade de prosseguimento válido ao feito, uma vez que a parte autora é pessoa incapaz.

Ocorre que a incapacidade declarada na sentença da justiça federal é restrita às questões laborais, tendo afirmado o Juiz federal em sentença que
“Diante de tais fundamentos, forte nos laudos periciais apresentados nos autos (fls. 151-153 e 89-100), que concluíram pela incapacidade total e definitiva do autor para toda e qualquer atividade laborativa e sabendo-se que o autor preenche os requisitos da

aposentadoria por invalidez".

A esquizofrenia não afeta automaticamente a capacidade civil, pois a lei garante plena capacidade às pessoas com deficiência. A capacidade civil só pode ser restringida por meio de um processo judicial de interdição, que é concedido quando a condição de saúde impede a pessoa de exercer atos da vida civil. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPACIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO . EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NA AUSÊNCIA CAPACIDADE PROCESSUAL DE PESSOA ENFERMA. IMPOSSIBILIDADE.
Presume-se a capacidade civil das pessoas naturais maiores de dezoito anos, conforme o disposto nos artigo 2º e 5º do Código Civil. Desse modo, inexistindo a declaração da incapacidade civil em ação própria para tanto, impossível a extinção do feito com fulcro na ausência de capacidade processual da parte acometida por enfermidade .É regular a representação processual de pessoa que, embora acometida por doença mental, não teve declarada a perda da capacidade para praticar os atos da vida civil.Hipótese de desconstituição da decisão que extinguiu o feito, com o retorno dos autos a origem.APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70064446776 RS, Relator.: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 29/09/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2015)

Portanto, entendo que a sentença merece reforma para que seja reconhecida a capacidade do Autor, com o prosseguimento da ação para continuidade da instrução processual e posterior prolação de sentença de mérito.

Não há possibilidade de aplicação da teoria da causa madura nestes autos ante os pedidos de produção de prova oral pendentes de análise.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar o reconhecimento de incapacidade civil do Autor, determinando o retorno dos autos à Origem para continuidade da instrução e prolação de sentença de mérito. Sem custas e honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)